Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702749-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. W., M. A. D. M., M. C. D. C., M. R. D. C., M. P. D. A., M. C. M. D. P. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AFONSO WANDERLEY, MAGNA APARECIDA DA MOTA, MALVINA CORREIA DA CRUZ, MÁRCIA REGINA DE CASTRO, MARCOS PRUDENTE DE ABREU e MARIA CLOTILDE MARTINS DE PAULA, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 para a conversão dos precatórios em Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Os agravantes sustentam que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.491.414, declarou a constitucionalidade da referida lei, reconhecendo sua validade e aplicabilidade obrigatória. Argumentam que a decisão agravada viola a razoável duração do processo e eficiência, retardando indevidamente o recebimento dos valores que lhes são devidos. Requerem, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 e, consequentemente, a expedição de RPVs em substituição aos precatórios já expedidos. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir em antecipação de tutela recursal a medida liminar pleiteada, desde que presentes os requisitos legais. O artigo 995, parágrafo único, do CPC prevê que o relator pode conceder tutela provisória para evitar dano de difícil ou incerta reparação. A questão em exame versa sobre a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto das RPVs no Distrito Federal para 20 salários-mínimos, permitindo que créditos abaixo desse valor sejam pagos diretamente sem submissão ao regime de precatórios. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando o alegado vício de iniciativa. A Suprema Corte reconheceu a validade da norma e sua eficácia imediata. Além disso, na Reclamação n. 55.307/DF, o STF entendeu que a tese do Tema 792 da Repercussão Geral, que trata da impossibilidade de retroatividade de normas que alteram o teto de RPVs, não se aplica quando ocorre majoração do limite, beneficiando os credores. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024)” Dessa forma, a decisão agravada ao indeferir a conversão dos precatórios em RPVs contrariou entendimento pacificado pelo STF, postergando indevidamente o pagamento de verbas devidas aos credores. A probabilidade do direito está demonstrada pela decisão do STF que confirmou a constitucionalidade da norma e sua aplicação imediata. O perigo de dano irreparável é evidente, pois a demora na satisfação do crédito pode causar prejuízos financeiros aos agravantes, especialmente considerando que são servidores aposentados aguardando o pagamento de verba de caráter alimentar. Portanto, estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, autorizando a concessão da tutela antecipada recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso concreto, convertendo os precatórios expedidos em Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme o teto estabelecido na legislação vigente. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator